Tribunal: TJMT
Processo: 1024411-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024411-15.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AUTOR), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (REU), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AUTOR), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO EXTINTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. UNÂNIME.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Perde o objeto a ação rescisória que impugna sentença transitada em julgado, quando vem a ser extinto o cumprimento de sentença, ante o reconhecimento da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do
título executivo objeto do cumprimento de sentença
, uma vez que a decisão rescindenda não mais subsiste no mundo jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por
Rubens Dias e Amélia Junco Dias
,

objetivando rever a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de manutenção de posse ajuizada contra
Agropecuária Pangloss Ltda. e Antônio Luiz Vilela, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa,
sob a alegação de obtenção de prova nova e falsidade documental.

Inconformados, os autores propõem a presente ação visando
desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que
obtiveram prova nova, na forma do art. 966, inc. VII, do CPC, consubstanciada no cancelamento do georreferenciamento mencionado pelos requeridos na contestação. Alegam que a r. sentença está fundada em prova falsa, nos termos do art. 966, inc. VI, do CPC, fundamentando que foi determinado o bloqueio das matrículas n. 8.509 e 10.298, do CRI de
São José do Rio Claro/MT
, pela CGJ/MT.

Seguem sustentando a relativização da coisa julgada, defendendo que a ação está em fase de cumprimento de sentença e, diante da alteração da situação fática dos autos, a improcedência da execução é medida que se impõe. R
equerem a procedência do feito.

Em despacho inicial, foi indeferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação dos réus (id. 69105981).

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 102264994), pugnando pela improcedência do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 108432975), manifestou pela ausência de circunstância justificadora de intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rubens Dias ajuizou a ação de manutenção de posse n. 0001291-07.2010.8.11.0033 contra
Agropecuária Pangloss Ltda. e Antônio Luiz Vilela, aduzindo ser proprietário de uma área de aproximadamente 300 (trezentos) alqueires, no município de Nova Maringá, matriculada sob o n. 17.381, no CRI da Comarca de Diamantino/MT, tendo como confrontantes Pedro Darmaso, Milton Maeda Fragoso, João Batista de Almeida, Osvaldo Dalfalio e a agropecuária requerida.

Asseverou que em fevereiro de 2008, os réus, se aproveitando da vulnerabilidade dos confrontantes mencionados, esbulhou parte dos imóveis desses vizinhos, razão pela qual estaria na iminência de ser esbulhado da sua posse, dando ensejo ao ajuizamento da ação.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa – id. 67248965.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (RAC n. 55.637/2017), que não foi conhecido pela i. Relatora – Desa. Maria Helena G. Póvoas, ante o reconhecimento da deserção (id. 62897981, p. 24 – processo originário), transitando em julgado em 14.12.2017.

Após o trânsito em julgado,
Rubens Dias e sua esposa - Amélia Junco Dias, propuseram esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que
obtiveram prova nova, na forma do art. 966, inc. VII, do CPC, tendo em vista que o georreferenciamento mencionado pelos requeridos na contestação foi cancelado pelo INCRA, em 05.02.2019. Alegam que o
decisum
foi fundado em prova falsa, nos termos do art. 966, inc. VI, do CPC, fundamentando que a Corregedoria-Geral da Justiça, no Pedido de Providências n. 200/2017 (CIA n. 0131947-10.2017.8.11.0000), determinou o bloqueio das matrículas n. 8.509 e 10.298, do CRI de
São José do Rio Claro/MT
, pois conforme certidões do Intermat, há sobreposição de área dos autores e demais proprietários da gleba. Além disso, aduzem que os réus são
alvos da ação criminal n. 0000
984-72.2018.811.0033, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
para averiguar o cometimento de crime de falsidade ideológica e estelionato.

Seguem sustentando que a alteração da situação fática após o trânsito em julgado da sentença enseja a nulidade do título exequendo. Defende a relativização da coisa julgada, pois a ação está em fase de cumprimento de sentença e, diante da alteração da situação fática dos autos pela ocorrência de fatos novos, a improcedência da execução é medida que se impõe. R
equerem a procedência do feito.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que conforme asseverado pelos autores, tanto na inicial, quanto nas alegações finais, embora a parte possa propor nova ação possessória/dominial, a questão afeta à condenação em honorários deve ser rescindida, pois não há qualquer recurso correspondente.

Entretanto, compulsando os autos de origem, verifico que foi requerido cumprimento de sentença visando o recebimento dos honorários advocatícios arbitrados na ação de manutenção de posse, tendo o executado apresentado exceção de pré-executividade, que foi rejeitado.

Irresignado, o executado, autor da presente demanda, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024187-77.2020.8.11.0000, que foi provido pela 1a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do i. Des. Sebastião Barbosa Farias, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – TÍTULO EXEQUENDO COMPROMETIDO (AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE) – GEORREFERENCIAMENTO CANCELADO POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO – BLOQUEIO DE MATRÍCULAS EFETIVADO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA DOS AGRAVANTES CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TÍTULO IMPRESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – AGRAVO PROVIDO.

Impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, quando desnecessária, no caso concreto, a dilação probatória, eis que os documentos colacionados demonstram, de forma cabal, que o título que embasa a execução é imprestável, pois houve o cancelamento do georreferenciamento da área, com o efetivo bloqueio das matrículas, constando a sobreposição da área em questão, de modo que não se admite, nesse caso, o prosseguimento da execução.”
(j. 05.04.2022)

É de bom alvitre destacar
que não foi interposto qualquer recurso em face do v. acórdão, que transitou em julgado em 11.05.2022.

À vista disso, é evidente que o tema de fundo desta ação foi esgotado pela superveniente extinção do cumprimento de sentença, ante o reconhecimento da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do
título executivo
no processo originário, perdendo, manifestamente, seu objeto.

Dessa forma,

JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023